Tribunal: TJSP
Processo: 2189571-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de pagamento, sob pena de penhora "na boca do caixa". Inadmissibilidade. Medida constritiva que se assemelha à realizada sobre faturamento. Não indicação a respeito de percentual do valor a não inviabilizar a atividade desempenhada pela ora recorrente e nem tampouco da inexistência de outros bens penhoráveis. Inobservância aos artigos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de pagamento, sob pena de penhora "na boca do caixa". Inadmissibilidade. Medida constritiva que se assemelha à realizada sobre faturamento. Não indicação a respeito de percentual do valor a não inviabilizar a atividade desempenhada pela ora recorrente e nem tampouco da inexistência de outros bens penhoráveis. Inobservância aos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil. Além disso, agravante que se trata de empresa prestadora de serviços públicos. Constrição em numerário disponível em praças de pedágio que, nos termos da decisão recorrida (ou seja, em contrariedade aos supracitados dispositivos), poderá dificultar a plena continuidade da prestação desses serviços. Afastamento dessa determinação, portanto, que se impõe. Logo, recurso provido.